Tribunal: TJDFT
Processo: 0002848-67.2005.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESINTERESSE NA INVENTARIANÇA PELOS DEMAIS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. SENTENÇA CASSADA.
I. Com a remoção do inventariante e a indiferença dos demais herdeiros pela inventariança, cabe ao juiz nomear inventariante dativo, nos termos dos artigos 617 e 624 do Código de Processo Civil, haja vista o caráter impositivo do inventário e o interesse público que lhe é imanente.
II. Somente depois de positivada a impossibilidade invencível de substituição do inventariante removido por qualquer dos legitimados do artigo 617 do Estatuto Processual Civil é possível cogitar da extinção do inventário com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e provido.